Tribunal: TJES
Processo: 0001272-28.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001272-28.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DAS NEVES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001272-28.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.
ART.
24-A DA LEI
N.º
11340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Provadas materialidade e autoria do crime, impossível falar em absolvição. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. Precedentes.
2.
Em matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência em caso de reconciliação do casal, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada, prevalecendo o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001272-28.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DAS NEVES PEREIRA
, visando à reforma da sentença oriunda da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de dezembro de 2021, o denunciado
“e
fetuou diversas ligações telefônicas e enviou mensagens para Maria da Penha Siqueira, mãe de sua ex convivente Rafaela Siqueira Lima das Neves, tentando contato com essa, não obtendo êxito em razão da negativa da mãe”,
descumpriu a medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, que proíbe contato com a ofendida e seus familiares.

Na forma das razões, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim Unificado n.º 46559731.

No tocante a autoria, observo que o acusado, em seu interrogatório, confessou que mesmo tendo conhecimento das medidas protetivas, entrou em contato com a vítima Maria da Penha Siqueira, através de ligações telefônicas, desrespeitando ordem judicial.

As vítimas Maria da Penha e Rafaela, quando ouvidas em juízo, são firmes e seguras em confirmar os termos da denúncia, relatando que o acusado entrou em contato telefônico, dizendo que mataria Rafaela, que iria encontrá-la, independente de onde ela estivesse.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para a condenação do recorrente no crime a ele imputado.

Segundo entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor nos autos de n.º 0013127-02.2021.8.08.0035) e, mesmo assim, entrou em contato com a ex companheira, bem como com sua genitora, proferindo ameaças de morte e prometendo fazer da vida de Rafaela “um inferno”, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Quanto a alegação de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, vez que o recorrente teria retomado o relacionamento com Rafaela, consta dos autos declaração da vítima afirmando que somente tinha reatado o casamento por pressão do ex-companheiro, mas que não tinham um relacionamento de marido e mulher, cumpre esclarecer que, em matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência em casos de reconciliação, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada.

Ademais, prevalece o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado. Neste sentido, vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FORMA REITERADA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Diante de recorrentes descumprimentos de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Desse modo,

a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, "tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado q
ue
teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022.

Pág.: Sem Página

Cadastrada.) 3.(
...).
5.

Ordem denegada.

(
Acórdão 1435456
, 07201883520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.